Tribunal: TJDFT
Processo: 0737581-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA No 2015.01.1.125134-3. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANILHA DA PRÓPRIA PARTE. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. TR. IPCA-E. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. PRECLUSÃO.
1. A partir do julgamento definitivo do RE 870.947/SE (Dje de 20/11/2017), declarou-se inconstitucional o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade.
2. Ante o entendimento do STF, fixado em repercussão geral, as condenações impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial).
3. Contudo, deve ser preservada a coisa julgada quando os cálculos foram feitos e homologados com base em planilha apresentada pela parte credora. Precedentes desta Turma. Overruling.
4. É inviável a rediscussão das matérias já decididas, seja em razão da preclusão, seja em observância ao devido processo legal e à segurança jurídica, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
5. Recurso conhecido e não provido.